Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001368-49.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JOSE MARIA GOMES DA SILVA FILHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Márcio Alencar Dutra, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de furto qualificado, explosão e roubo majorado (artigo 155, §4o, I e IV, artigo 251, caput, e §2o, c/c os artigos 29 e 69, e artigo 157, §2o, I e II, todos do Código Penal), apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Assevera, em síntese, que encontra-se segregado desde outubro de 2018 – há 1 ano e 4 meses – sem encerramento da instrução processual, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa. Pugna, ao final, pela concessão da liminar, com a sua imediata soltura.
É o necessário.
Decido.
Malgrado a tese sufragada pela defesa, não há como aferir de plano a manifesta ilegalidade da prisão cautelar.
Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo para formação da culpa.
Isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, não é mais admissível o estabelecimento de um prazo fatal para encerramento da instrução processual, devendo a análise ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.
Colho da jurisprudência:
“[...] 3 – O reconhecimento do excesso de prazo injustificado não decorre da simples e pura soma aritmética de prazos legais. As circunstâncias que envolvem o caso devem sempre ser analisadas em conjunto com as características do processo à luz do princípio da razoabilidade, caso a caso. E tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, aguardando o feito a devolução de carta precatória enviada para oitiva de testemunha, justificada esta a segregação cautelar por prazo superior ao legal” (TJMT, HC 28914/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015).
Nesse sentido, aliás, já decidiu este Tribunal:
“[...] 3. Conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no contexto de organizações criminosas, “[...] o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” [STJ: HC n. 371.090/MS. Quinta Turma. Rel. Min. Felix Fischer. Data de Julgamento: 10/11/2016. DJe: 22/11/2016]” (HC 158310/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).
No caso sub examine, trata-se de processo complexo, com pluralidade de vítimas (quatro) e de réus (sete), no qual apura-se a prática de crimes a agências bancárias na modalidade conhecida por “novo cangaço” – com a explosão de caixas eletrônicos –, exigindo uma série de medidas na tramitação do feito, tais como a quebra de sigilo telefônico mediante interceptação telefônica e cumprimento de diligências por meio de cartas precatórias, o que demanda certa tolerância com o cumprimento rígido dos prazos processuais, que não devam ser medidos isoladamente, mas dentro do contexto fático processual, com todas as suas nuances.
Destarte, concluo não haver razoabilidade no excesso de prazo alegado, o que acaba por afastar, ao menos por ora, o constrangimento ilegal a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da ilustrada Procuradoria de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.